Tribunal: TJDFT
Processo: 0725739-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO.
1. Havendo o título executivo judicial liquidando condenado a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, solidariamente, o credor poderá escolher contra quem litigar, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário.
2. O chamamento ao processo constitui instrumento típico da fase de cognição, uma vez que visa viabilizar o futuro regresso aos demais coobrigados, não sendo, pois, cabível na fase de cumprimento de sentença, porquanto já formalizado o título executivo.
3. A mera alegação de possível assunção do débito pela União Federal não é suficiente para determinar a sua inclusão no polo passivo, pois, não obstante a ausência de prova dessa transferência obrigacional, foi reconhecida a solidariedade entre os devedores, o que, conforme dito, confere a faculdade do credor de executar qualquer um deles ou todos conjuntamente.
4. Negou-se provimento ao recurso.